Tribunal: TJDFT
Processo: 0733287-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733287-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: VILSON ANTONIO DALAZEM D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, manifeste-se o apelante, no prazo de cinco (5) dias, sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, bem assim sobre eventual configuração da hipótese prevista no art. 80, inciso VII, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator